Tribunal: CARF
Processo: 12466.723739/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.723739/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.753 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
P1 FORWARDING - LOGISTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008, 18/11/2008, 19/11/2008, 20/11/2008
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, IV,
"e", do Decreto-Lei 37/66.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/11/2008, 18/11/2008, 19/11/2008, 20/11/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
COMPETÊNCIA ACERCA DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para aplicar a relevação de penalidade, razão
pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/11/2008, 18/11/2008, 19/11/2008, 20/11/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.723739/2013-28
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte atinente à relevação da penalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 29/10/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 19-20):
A P1 FORWARDING – LOGÍSTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA –
EPP, inscrita no CNPJ sob o no 07.979.895/0001-05, cadastrada junto ao Departamento
do Fundo da Marinha Mercante – DEFMM – como agente desconsolidador, é
responsável pelas solicitações de retificação de dados que gerou os protocolos
relacionados abaixo: (...)
Conforme se verifica nos dados acima, as solicitações de retificação ocorreram
posteriormente à atracação da embarcação no Porto de Vitória/ES, que seria o prazo
limite para que a empresa solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de
forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB no 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
Desta forma ficou evidenciado o caráter intempestivo das solicitações de retificação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada solicitação de retificação, por deixar de prestar informação sobre a
carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003. (...)
À fl. 20 consta tabela com os dados das infrações, a seguir reproduzida:

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

A autoridade aduaneira juntou aos autos, às fls. 21-58, documentos concernentes
às infrações apuradas.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 63-68.
Mediante o acórdão juntado às fls. 87-96, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 103-112, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a prescrição
intercorrente, pois, segundo ela, apresentou impugnação em face do auto de infração em
09/12/2013, tendo a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) proferido
acórdão de julgamento somente em 14/07/2020, ou seja, aproximadamente 07 (sete) anos se
passaram para o julgamento da impugnação, devendo ser declarado nulo o lançamento e a
constituição do crédito tributário, com posterior arquivamento dos autos; (ii) aduz que as
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informações fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação de multa; (iii) assevera que no caso específico do agente de carga a verificação do
elemento subjetivo é imprescindível, tendo em vista que ele depende de informações
provenientes de terceiros para operar o sistema de controle, não cabendo a atribuição de
responsabilidade objetiva a ele; (iv) afirma que é necessária a aplicação das disposições previstas
no artigo 736 do Decreto 6.759/09, que trata sobre a possibilidade de a autoridade relevar
penalidades que não tenham resultado na falta ou insuficiência de recolhimento de tributos,
quando o contribuinte não tenha agido de má-fé e nos casos de erro escusável em matéria de
fato, exatamente como ocorre no caso dos agentes de carga, quanto às informações inseridas no
Siscomex Carga; e, por fim, (v) alega que em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e considerando que cumpriu a obrigação referente à prestação de informação a
respeito da carga, em tempo hábil para que fossem realizados, sem qualquer tipo de entrave, os
processos de fiscalização, requer que seja julgado improcedente o auto de infração.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, apresentou
impugnação em face do auto de infração em 09/12/2013, tendo a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) proferido acórdão de julgamento somente em 14/07/2020, ou
seja, aproximadamente 07 (sete) anos se passaram para o julgamento da impugnação, devendo
ser declarado nulo o lançamento e a constituição do crédito tributário, com posterior
arquivamento dos autos.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto em face de auto de infração de multa
aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre
no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos,
como a multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se
encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
Aplicação de multa disposta em lei
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que cumpriu a obrigação
referente à prestação de informação a respeito da carga, em tempo hábil para que fossem
realizados, sem qualquer tipo de entrave, os processos de fiscalização, seja julgado improcedente
o auto de infração.
Isso porque as multas foram aplicadas em estrita observância à disposição legal
(art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03).
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não
podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob o argumento da proporcionalidade e
razoabilidade.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.

Intenção do agente
Afirma a recorrente que no caso específico do agente de carga a verificação do
elemento subjetivo é imprescindível, tendo em vista que ele depende de informações
provenientes de terceiros para operar o sistema de controle, não cabendo a atribuição de
responsabilidade objetiva a ele.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

Também não merece acolhida tal alegação, uma vez que sua responsabilidade, de
fato, é objetiva, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária e aduaneira é
objetiva, vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram
a descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação
tributária, se causou ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização. Essa responsabilidade
se aplica também ao agente de carga, de sorte que a alegação no sentido de que depende de
informações de terceiros não tem o condão de eximir a sua responsabilidade legal pela infração
em tela, cabendo à recorrente tomar todas as providências necessárias para cumprir sua
obrigação legal de prestar informação no prazo disposto na legislação.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, basta a
identificação do agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Relevação da penalidade
A recorrente afirma que é necessária a aplicação das disposições previstas no
artigo 736 do Decreto 6.759/09, que trata sobre a possibilidade de a autoridade relevar
penalidades que não tenham resultado na falta ou insuficiência de recolhimento de tributos,
quando o contribuinte não tenha agido de má-fé e nos casos de erro escusável em matéria de
fato, exatamente como ocorre no caso dos agentes de carga, quanto às informações inseridas no
Siscomex Carga.
Nos termos do artigo 736 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), o
Decreto-Lei 1.042/1969, em seu artigo 4o, autoriza o Ministro da Fazenda a relevar penalidades
que não decorram de infrações das quais não tenham resultado falta ou insuficiência de
pagamento de tributos federais:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades
relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência no recolhimento
de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

II - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe atribui.
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Fazenda delegou ao Secretário da Receita Federal a competência para a relevar
penalidades, pela Portaria MF 214, de 28 de março de 1979:
O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de 1967 e no
Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968, RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei no
1.042 de 21 de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que trata a
presente Portaria. (...)
O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, e, nos casos de relevação das
penalidades de que trata o art. 76 da Lei 10.833/2003, ao Subsecretário de Aduana e Relações
Internacionais, nos termos do artigo 2-B da Portaria RFB 224, de 07 de fevereiro de 2019:
Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso
para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo único. Parágrafo
único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art. 76 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, a competência fica subdelegada ao Subsecretário de Aduana e
Relações Internacionais.
Sendo assim, a aplicação da relevação de penalidade, disposta no artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro, não é de competência deste Conselho, razão pela qual não conheço
esse ponto do recurso.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na peça recursal, a recorrente aduz que as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como prestação
de informações fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa.
De fato, as multas aplicadas decorrem de retificações intempestivas de
informações prestadas tempestivamente pela recorrente, conforme se infere da análise dos
documentos juntados pela autoridade aduaneira, às fls. 21-58, bem como da leitura do relatório
do auto de infração, às fls. 19-20, a seguir novamente reproduzido:
A P1 FORWARDING – LOGÍSTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA –
EPP, inscrita no CNPJ sob o no 07.979.895/0001-05, cadastrada junto ao Departamento
do Fundo da Marinha Mercante – DEFMM – como agente desconsolidador, é
responsável pelas solicitações de retificação de dados que gerou os protocolos
relacionados abaixo: (...)
Conforme se verifica nos dados acima, as solicitações de retificação ocorreram
posteriormente à atracação da embarcação no Porto de Vitória/ES, que seria o prazo
limite para que a empresa solicitasse a alteração dos dados de sua responsabilidade de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III e art. 50 da IN RFB no 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
Desta forma ficou evidenciado o caráter intempestivo das solicitações de retificação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada solicitação de retificação, por deixar de prestar informação sobre a
carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, com base na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003. (...) (destaques nosso)
À fl. 20 consta tabela com os dados das infrações, a seguir novamente
reproduzida:

Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
As supracitadas constatações apuradas pela autoridade aduaneira se referem,
conforme visto, a retificações de informações já prestadas pela recorrente tempestivamente, fato
não sujeito à aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei
37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaques nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária - Sessão
de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Dessa forma, forte nesses argumentos, dou provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o auto de infração em questão.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3202-001.753 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.723739/2013-28

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à relevação da penalidade, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente, e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 130
DF CARF MF
Original